Tribunal: STF
Processo: AI 477976
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – IDOSO – RENDA FAMILIAR – INCONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, nos Recursos Extraordinários nºs 567.985/MT e 580.963/PR, contra o meu voto, no que conferi aos preceitos interpretação conforme a Constituição Federal, abrindo margem à demonstração da hipossuficiência, foi além e concluiu pela inconstitucionalidade dos artigos 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 e 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03.